Tribunal: TJBA
Processo: 8043457-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043457-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KAIQUE RIOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. OMISSÃO. IN
O
CORRÊNCIA.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição da decisão recorrida.

2.
No caso dos autos, há um comando simples, no sentido de que o candidato
seja submetido a um novo exame psicotécnico e, caso seja declarado apto, que seja convocado
para participação nas fases subsequentes do Certame
.

3.
Deve ser observado

também
que a participação em eventual fase posterior
ao exame psicotécnico é
consectário lógico da aprovação
do candidato
na fase precedente
, o que inclusive foi noticiado pela Administração
nos autos
.

4.
O segundo aspecto a ser observado no presente caso é que
a Autoridade Impetrada promoveu o cumprimento da determinação judicial, tendo convocado o candidato para as fases subsequentes ao teste psicológico, o que culminou com a sua aptidão e posterior nomeação para o cargo pretendido.

5. Considerando tais informações, não está caracterizada a omissão do julgado, que deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA